Tribunal: STF
Processo: ARE 1553463
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR – AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO, PARA SER EFETUADO COM BASE NO ARTIGO 40, § 7º DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC FEDERAL 41/2003 – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO E – (1) –INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES APELO ADESIVO DO – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – DESCABIMENTO ESTADO DO PARANÁ: – OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – PRECEDENTE – RECURSO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – RECURSO – (2) – PLEITO PELA APLICAÇÃO PRINCIPAL DA PARTE AUTORA: ARTIGO 40, § 7º DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC FEDERAL 41/2003 – EC ESTADUAL 45/2019 QUE DETERMINA O CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE CONFORME A UNIÃO, ATÉ QUE LEI ESTADUAL DISCIPLINE AS MATÉRIAS – UNIÃO QUE APLICOU O ARTIGO 40, § 7º DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC FEDERAL 41/2003, ATÉ A EC FEDERAL 103/2019, QUE TROUXE NOVA REGULAMENTAÇÃO ACERCA DO TEMA – SEGURADO FALECIDO APÓS A VIGÊNCIA EC FEDERAL 103/2019 E ANTES DA LC 233/2021 QUE ABORDOU ACERCA DA PREVIDÊNCIA – CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 23 DA EC FEDERAL 103/2019, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 8º DA EC ESTADUAL 45/2019, POSTO QUE NÃO HAVIA, À ÉPOCA DO FATO GERADOR, LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINASSE A PENSÃO POR MORTE – APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRINCÍPIO DO – (3) –TEMPUS REGIT ACTUM ALEGADO O DESCABIMENTO DO REDUTOR DOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 24 DA EC 103/2019 – CABIMENTO – EC 103/2019 QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO REDUTOR APENAS NOS CASOS DO §1º – DOCAPUT ARTIGO 24, DA EC 103/2019 QUE AUTORIZA A CUMULAÇÃO DAS PENSÕES ORIUNDAS DOS CARGOS CUMULÁVEIS SEGUNDO O ARTIGO 37 DA CF/88, SEM PONTUAR A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALQUER REDUTOR – SEGURADO QUE EXERCIA CARGO DE PROFESSOR E CARGO TÉCNICO (PERITO), EM CONFORMIDADE COM A CF/88 – PENSÕES QUE DEVEM SER PERCEBIDAS NA INTEGRALIDADE – (4) – SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA DEMANDA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA –APELO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO ADESIVO DESPROVIDO, E SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.” (Apelação / Remessa Necessária n° 0002590-42.2021.8.16.0179, 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 03.10.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 24, caput, §§ 1º e 2º, incisos I ao IV, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício, razão pela qual se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2024. PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI 15.150/2005. ÓBITO DO INSTITUIDOR APÓS PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 4.639/GO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor. [...]. 5. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1474319 AgR-segundo-ED, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 13-11-2024)



    “QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 200, de 1975, consignou não ter a ora agravante direito à complementação de pensão, tendo em vista o falecimento do instituidor após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem, ao concluir que a pensão se rege pela legislação vigente na data do falecimento do instituidor, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1386604 AgR-quarto, Relator(a): André Mendonça, 2ª Turma, DJe 18-06-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 773752 AgR, Rel.: Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02-12-2016)



    Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (EC Estadual 45/2019 e LC 233/2021) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Complementação de pensão por morte. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1544092 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 04-06-2025)



    “QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 200, de 1975, consignou não ter a ora agravante direito à complementação de pensão, tendo em vista o falecimento do instituidor após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem, ao concluir que a pensão se rege pela legislação vigente na data do falecimento do instituidor, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1386604 AgR-quarto, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1453448 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22-05-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente